Tribunal: STF
Processo: AP 1443
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao investigado DANIEL DOS SANTOS BISPO, brasileiro, nascido em 03/10/1987, filho de Donizete Bispo da Silva e Maria Aparecida dos Santos, CPF nº 031.296.351-30, residente na QNN 19, Conjunto M, casa 46, Ceilândia Norte, Brasília/DF, CEP nº 72.225.203, a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    De acordo com a peça acusatória, os fatos criminosos imputados foram os seguintes (eDoc. 1): 



    “O resultado das eleições de 2022 fez crescer um movimento de protesto e insatisfação, fato que levou centenas de pessoas, entre elas DANIEL DOS SANTOS BISPO, a associarem-se, em Brasília/DF, em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, alcançando maiores proporções no início de 2023. 



    Em razão do crescimento desse movimento de protesto e insatisfação e unido aos demais manifestantes, DANIEL DOS SANTOS BISPO acampou, até o dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, incitando, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. 



    Um grupo expressivo de manifestantes já vinha fazendo uma série de publicações em redes sociais questionando, essencialmente, a lisura do sistema eleitoral democrático brasileiro, a higidez e a representatividade dos Deputados e Senadores e as decisões do Supremo Tribunal Federal que permitiram a soltura e a possibilidade de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da República. 



    Na data de 30 de outubro de 2022, finalizado o pleito eleitoral ao cargo de Presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado e os eleitos, sagrando-se vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse fato, verificou-se a convocação, por meio das mídias sociais, de milhares de pessoas para reunirem-se em acampamentos nas portas de unidades militares, tendo por mote principal uma intervenção militar, com a tomada dos Poderes Constituídos e a instalação de uma ditadura. 



    No dia 12 de dezembro de 2022, ocorreram manifestações violentas contra a realização da diplomação, seguindo-se, nesse mesmo dia, os primeiros atos de maior gravidade, com a queima de veículos, incêndios e tentativa de invasão e destruição da sede da Polícia Federal na capital da República. 



    Traçado esse panorama, a agregação de pessoas e o insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado levou centenas de pessoas, no início do ano de 2023, após a posse do Presidente eleito, a aderirem ao acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF. 



    O acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios. 



    A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente ao quartel são comprovadas, de forma clara, pela perenidade do acampamento, que já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações, reuniões, como demonstram as imagens abaixo. 



    (…)



    É possível comprovar que no local também funcionavam tendas para churrasco, distribuição de comida e água e uma improvisada tenda religiosa.



    (…)



    Havia, portanto, uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência. Ao se dirigir para lá, o denunciado aderiu a essa associação, cujo desiderato era a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. 



    A associação criminosa insuflava as Forças Armadas à tomada do poder. Para tanto, a ação delituosa engendrada pelos agentes, da qual participou o denunciado, com o imanente dolo de impedir de forma contínua o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, teve como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos, como facilmente se extrai das imagens a seguir



    (...) 



    Assim, plenamente ciente dos objetivos delituosos de quem ali se encontrava, o denunciado, com absoluta consciência e vontade, até porque as manifestações, faixas, gritos de ordem, marchas e outras formas de expressão eram públicas e ostensivas, aderiu ao grupo de acampados e aos seus dolosos fins ilícitos, passando a integrar a associação criminosa que estavelmente se instalou em frente ao Quartel General do Exército. 



    Já como integrante da associação criminosa, o denunciado uniu-se aos demais e, partilhando das manifestações, gritos de ordem e robustecendo a massa, participou do movimento incitando animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais à tomada do poder. 



    No dia 8 de janeiro de 2023, alguns dos acampados, embora não se tenha notícia até o presente momento de que o denunciado estivesse entre eles, participaram dos atos de depredação ocorridos na Praça dos Três Poderes, quando uma turba violenta e antidemocrática avançou contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. 



    Os integrantes da horda se dividiram em grupos, que se direcionaram separadamente, porém com o mesmo fim, a cada um dos edifícios-sedes dos Poderes da República, causando grande destruição, com o objetivo declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo legitimamente constituído que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023, como comprova o conteúdo dos materiais difundidos para arregimentar o grupo criminoso, os quais faziam referência expressa aos desígnios de “tomada de poder”, em uma investida que “não teria dia para acabar”: 



    (…)



    Mesmo após esses fatos, que foram mundialmente publicizados, e que resultaram na prisão de dezenas de invasores e depredadores dos prédios públicos, o denunciado continuou acampado em frente ao Quartel General do Exército, mantendo-se associado ao grupo e mobilizado na incitação das Forças Armadas. 



    Na manhã do dia 9 de janeiro de 2023, ainda à espera de um golpe de Estado, o denunciado foi preso em flagrante, em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, em cumprimento a ordem do Ministro Alexandre de Moraes, datada do dia anterior, quando determinou “a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime)”. 



    Por todo o exposto, o Ministério Público Federal DENUNCIA a Vossa Excelência DANIEL DOS SANTOS BISPO como incurso no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.” 



    Ao fim da peça acusatória, a Procuradoria-Geral da República formulou os seguintes requerimentos:



    1. seja recebida a denúncia, com a citação do denunciado para oferecimento de resposta aos termos das imputações;



    2. seja deflagrada a instrução processual, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas e, ao final, o interrogatório do denunciado;



    3. após a instrução, seja julgada procedente a pretensão punitiva, com a condenação do denunciado como incurso nos artigos acima apontados;



    4. seja o denunciado condenado ao pagamento de indenização mínima, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao menos em razão dos danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes imputados.



    DANIEL DOS SANTOS BISPO foi notificado no dia 28/3/2023 (eDoc. 6), para apresentar resposta prévia à denúncia no prazo legal, oportunidade na qual requereu: “a) a declaração de incompetência absoluta do STF; b) a rejeição da denúncia; c) a decretação da ilegitimidade e desentranhamento do material genético do Denunciado colhido sem consentimento do mesmo; d) subsidiariamente, a absolvição do denunciado; e) a concessão de justiça gratuita, por não dispor de recursos para custas processuais” (eDoc. 7). 



    A denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 1º/6/2023 (eDoc. 12), assim ementado: 



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de DANIEL DOS SANTOS BISPO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    O Tribunal, por maioria, recebeu a denúncia oferecida contra DANIEL DOS SANTOS BISPO em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros ANDRÉ MENDONÇA e NUNES MARQUES, que, preliminarmente, reconheciam a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e, superada essa questão, rejeitavam a denúncia. Falou, pelo investigado, a Dra. Geovana Scatolino Silva, Defensora Pública Federal. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 3/5/2023 a 8/5/2023. 



    Em 19/6/2023, a ação penal foi a mim distribuída e, na mesma data, determinei a citação do réu (eDoc. 15). 



    O réu foi citado em 22/2/2024 (eDoc. 71) e apresentou defesa prévia em 5/7/2023, oportunidade na qual arrolou as mesmas testemunhas da acusação, além de JÚLIO CÉSAR DE ARRUDA (eDoc. 21 e 23).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (eDoc. 32). 



    A Procuradoria-Geral da República informou a inviabilidade do ANPP neste caso, considerada a notícia da prisão do réu em razão da prática do crime de ameaça e invasão de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar (eDocs. 56 e 57). 



    Nos autos da Pet 10.820/DF, por decisão proferida no dia 28/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a DANIEL DOS SANTOS BISPO, CPF nº 031.296.351-30, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução de Brasília/DF (Pet 10.820/DF, eDoc. 13378, ID: 218fb1c5). 



    Diante da informação de descumprimento das medidas cautelares (eDoc 38), somado ao fato gravíssimo da prisão em flagrante do réu pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica contra a mulher (Pet 10820, eDoc. 25.391), decretei, em 17/1/2024 (eDoc. 47), a prisão preventiva do réu DANIEL DOS SANTOS BISPO, que foi efetivada em 31/1/2024 e mantida por decisão de 29/4/2024. 



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, na data de 24/6/2024, oportunidade em que foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas na denúncia, quais sejam, Carlos Eduardo Milo de Souza, José Roberto Soares da Silva e Ronaldo Pires da Rocha (eDocs. 99-101)



    Designei audiência de continuação da instrução para o mesmo dia, 24/6/2024, oportunidade em que foi realizado o interrogatório do réu. O termo de audiência, bem como a gravação do respectivo ato foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária (eDocs. 102-103). 



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.



    Em despacho de 17/7/2024, determinei a abertura de vista para a apresentação, sucessivamente, das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 111). Na mesma oportunidade, determinei à Secretaria Judiciária que oficiasse ao Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais Eleitorais da residência do réu, bem como ao TJDFT e TRF1, para que enviassem as certidões de antecedentes criminais do acusado, observando que, na hipótese de ser positiva, deveria vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado (eDoc. 111).



    Em resposta foram encaminhadas as seguintes certidões: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc. 117), positiva; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (eDoc. 119) e Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc. 122), negativas.



    Em 2/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou os seguintes argumentos em alegações finais: 



    - A materialidade delitiva foi comprovada nos autos, tanto pelos elementos de informação reunidos na fase inquisitiva quanto pela prova produzida durante a instrução. A autoria delitiva, contudo, não restou suficientemente caracterizada.



    - O conjunto probatório coligido aos autos não é seguro quanto à presença do elemento subjetivo da conduta do denunciado no contexto dos crimes multitudinários a ele atribuídos.



    - As circunstâncias acima delineadas não comprovam, além da dúvida razoável, que o denunciado tenha se aliado subjetivamente à multidão criminosa (consciência da colaboração e voluntária adesão) e, consequentemente, concorrido para a prática dos crimes, somando sua conduta, em comunhão de esforços com os demais autores, com o objetivo de praticar as figuras típicas imputadas (finalidades compartilhadas).



    Requereu, ao fim, a IMPROCEDÊNCIA da ação penal pública para absolver o réu pela prática das infrações penais imputadas na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a revogação da prisão preventiva do acusado (eDoc. 125). 



    Por fim, em 01/09/2024, a Defesa de DANIEL DOS SANTOS BISPO apresentou alegações finais, alegando, preliminarmente, a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o caso e a nulidade da realização de audiência de instrução por videoconferência.



    Quanto ao mérito, defendeu a ausência de provas contra o réu em relação aos crimes imputados, ressaltando que não “há nos autos qualquer indicação de que Daniel tenha mantido contatos prévios com outros indivíduos com o intuito de planejar ou executar atividades criminosas, tampouco foi demonstrado que ele tenha exercido qualquer papel organizador ou de liderança no suposto grupo criminoso, ao contrário! as testemunhas indicam que Daniel é um trabalhador autônomo, sem histórico de envolvimento em atividades ilícitas“.



    Segue afirmando que “a acusação falha em demonstrar o dolo específico necessário para a configuração do crime de associação criminosa”. 



    Defende que a presença do réu “no local estava ligada unicamente à sua condição de vendedor ambulante e à necessidade de se alimentar, e não a qualquer intenção de estimular a prática de atos contra os Poderes Constitucionais”.



    Diz que “as testemunhas ouvidas no decorrer do processo confirmaram que Daniel não tinha envolvimento com as atividades organizadas no acampamento e que sua presença foi meramente casual” . 



    Por último, argumenta que não “foram apresentados elementos concretos e inequívocos que demonstrem, além de qualquer dúvida razoável, que o réu tenha efetivamente cometido as condutas descritas na denúncia”. 



    Foram formulados os seguintes requerimentos (eDoc. 135):



    a. O reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento desta ação penal, com a consequente remessa dos autos ao juízo de primeiro grau competente;



    b. A declaração de nulidade da audiência de instrução, realizada por videoconferência, com a renovação do ato de forma presencial, respeitando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório;



    c. No mérito, a absolvição de Daniel dos Santos Bispo quanto às imputações de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas;



    d. Subsidiariamente em caso de condenação, caso não seja do entendimento de Vossa Excelência a ausência de provas e indícios da autoria dos crimes, requer seja a pena aplicada conforme diretrizes do art. 59, do CP, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos termos do art. 44, do CP; 



    e. consideração da atenuante de confissão prevista no at. 65, III, “d”, do CP, a possibilidade da suspensão condicional da pena, conforme art. 77, do CP e por fim, fixação do regime inicial aberto, de acordo com o art. 33, “c” do CP. 



    É o relatório. DECIDO.



    1. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o julgamento da presente ação penal já foi devidamente decidida pelo PLENÁRIO por ocasião do recebimento da denúncia (Sessão Virtual Extraordinária de 3.5.2023 a 8.5.2023), conforme se verifica no item “1” da EMENTA:



    EMENTA:PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. 



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio. 



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de DANIEL DOS SANTOS BISPO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    No âmbito do Inq. 4.922, instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, foram oferecidas 232 (duzentas e trinta e duas) denúncias pela prática prática de crimes, tais como abolição do Estado democrático de Direito (art. 359-L), golpe de Estado (art. 359-M), dentre outros , tendo todas sido recebidas por essa CORTE SUPREMA, com o reconhecimento de sua competência, além do recebimento de outras 1113 (mil, cento e treze) denúncias semelhantes à presente oferecidas e recebidas pelo PLENÁRIO.



    Dessa maneira, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para as ações penais referentes aos crimes praticados nos dias 8 e 9 de janeiro foi analisada e reconhecida pelo Plenário da CORTE em 1.345 (mil, trezentos e quarenta e cinco) decisões.



    Portanto, não prospera o argumento novamente trazido pela Defesa, via preliminar de mérito, de que esta CORTE SUPREMA seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados, pois a responsabilização legal de todos os autores e partícipes dos inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que culminaram com as condutas golpistas do dia 08/01/2023, deve ser realizada com absoluto respeito aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, inclusive sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares.



    As garantias fundamentais aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988.



    A garantia do Devido Processo Legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutório e plenitude de defesa, visando salvaguardar a liberdade individual e impedir o arbítrio do Estado.



    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, suas garantias indispensáveis.



    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “O princípio da naturalidade do Juízo que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais “(STF 1a T. HC no 69.601/SP Rel. Min. CELSO 



    DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).



    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo a observância desse princípio ser interpretada em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.



    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:



    O mandamento ninguém será privado de seu juiz natural, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ninguém será privado de seu juiz natural era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de justiça de exceção (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária (Decisão Urteil do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 1 BvR 479/55 Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer Stiffung Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).



    Em total e absoluta observância aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, o PLENÁRIO DA CORTE confirmou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16, e nos artigos 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1 º, inciso I, alínea ''b" (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal (Inq. 4.879 Ref e Inq. 4.879 Ref-segundo, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 10/04/2023).



    Esta denúncia decorre de investigações conduzidas nesta SUPREMA CORTE, por meio dos Inqs. 4.917/DF, 4.918/DF, 4.919/DF, 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF e Pets dela derivadas, em razão dos atos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 8/1/2023, caracterizando em tese os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.



    A extensão e consequências das condutas de a